Tribunal: CARF
Processo: 19311.720155/2017-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19311.720155/2017-37
ACÓRDÃO
1001-004.201 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NEA - COMERCIAL DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2015
PAGAMENTO INTEGRAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO. PERDA DE
OBJETO.
O pagamento do valor total da exigência fiscal extingue o crédito tributário,
inviabilizando o conhecimento do recurso por perda de objeto, nos termos
do Regimento Interno do CARF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relator

Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Paulo Elias da Silva Filho, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.201 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720155/2017-37
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo Sujeito Passivo em face do Acórdão
n.o 10-61.412 proferido pela 1a Turma da DRJ/POA, que julgou improcedente, em parte, a
Impugnação apresentada.
Os presentes autos têm como objeto lançamento de ofício do Imposto de Renda
Retido na Fonte – IRRF, consubstanciado no auto de infração de fls. 69/78, cientificado à
contribuinte em 28/06/2017, conforme AR de fl. 86. O montante do crédito tributário lançado a
título de IRRF é de R$ 270.187,57 (ver fl. 69), já incluídos os acréscimos legais, calculados até junho
de 2017.
O procedimento fiscal teve por objeto a verificação de divergências constatadas
entre os valores de IRRF informados na Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF e
os valores de IRRF recolhidos por meio de DARF. Como se vê no Termo de Intimação Fiscal de fl.
02, a contribuinte foi inicialmente intimada a apresentar esclarecimentos a respeito de
pagamentos ou compensações eventualmente não detectados pelos sistemas da RFB.
Diante da improcedência da Impugnação, foi interposto Recurso Voluntário, no qual
constam, em suma, os seguintes argumentos:
a) resta claro e evidente que ao contrário do entendimento adotado pela
DRJ/POA, justamente na hipótese de tributo declarado em DCTF e não
pago é que se aplica o artigo 47 da Lei no 9.4630/96, haja vista ser
prescindível a constituição do crédito tributário pelo lançamento, sendo
sim tal comando normativo perfeitamente aplicável no caso de tributos
declarado em DIRF, como no caso em tela;
b) resta claro e hialino que os pagamentos realizados pela Requente, dentro
do prazo de 20 dias a que se refere o artigo 47 da Lei no 9.430/96,
extinguem a obrigação tributária nos termos do artigo 156, inciso I do
CTN, razão pela qual não deve subsistir o presente lançamento na sua
forma original;
c) a perda da espontaneidade se refere exclusivamente a multa, de modo
que jamais a Sra. AFRF poderia ter lavrado o presente auto de infração
para cobrança de principal e juros, uma vez que foram integralmente
quitados antes do lançamento;
d) na hipótese de correta aplicação da multa de ofício do artigo 44 da Lei no
9.430/96, requer a Requerente a imputação de todos os pagamentos
realizados, sob pena de enriquecimento sem causa.
Após a interposição do recurso voluntário, a Recorrente apresentou petição na qual
solicita a declaração de extinção do crédito tributário, nos termos do art. 156, I, do CTN,
considerando o pagamento integral objeto do lançamento de R$ 310.981,36.
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.201 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720155/2017-37
3
Ato contínuo, tendo em vista a necessidade de averiguar a efetividade dos
pagamentos, os autos foram baixados em diligência nos termos da Resolução no 1001-000.792,
que assim dispôs:
Diante do exposto, voto em converter o julgamento do Recurso Voluntário em
diligência à Unidade de Origem, para que a autoridade preparadora ateste a
efetividade do pagamento integral do crédito objeto do presente lançamento.
Assim, a DRF deve elaborar um relatório consubstanciado do qual deve ser
intimada a Recorrente para apresentação de manifestação, se assim desejar,
conforme o art. 35 do decreto 7574, de 29 de setembro de 2009.
Em resposta a diligência, a autoridade preparadora elaborou Relatório (e-fls.
225/226), atestando a efetividade dos pagamentos, bem como a satisfação do crédito tributário.
Regularmente intimada, a contribuinte permaneceu silente.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz

1. Da Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo, todavia, dele não se toma conhecimento pelas
razões a seguir expostas.
Como relatado, a Recorrente sinalizou que efetuou o pagamento integral do crédito
tributário.
Após o término da diligência, a autoridade fiscal concluiu pela efetividade dos
pagamentos, bem como satisfação integral do crédito lançado, senão vejamos:
A última coluna traz os valores totais recolhidos por PA, incluindo multa e juros,
totalizando todos os PA’s em R$ 310.981,36. O valor consolidado do crédito do
processo para 13/02/2020 (data dos últimos recolhimentos complementares) é de
R$ 310.571,07 (tela fl. 224), podendo-se concluir que os pagamentos efetuados
extinguem integralmente o crédito deste processo.
Assim sendo, nos termos do disposto no art. 156, I, do Código Tributário Nacional, o
pagamento extingue o crédito tributário:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário
I – o pagamento;
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.201 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720155/2017-37
4
(...)
Extinto o crédito tributário, o processo perde objeto, devendo a lide, portanto, ser
encerrada.
Neste sentido o art. 133 do Regimento Interno do Conselho Administrativo Fiscais
(CARF), aprovado pela Portaria no 1.634/2023 do Ministério da Fazenda, dispõe:
Art. 133. O recorrente poderá, em qualquer fase processual, desistir do recurso
em tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto,
importa a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de
dívida e de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao
direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive
na hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao recorrente.
§ 4o (...)
Como se observa, o pagamento do débito sem ressalvas implica a desistência do
recurso interposto, motivo por que este não deve ser conhecido pelo colegiado.

2. Da conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ

Fl. 238
DF CARF MF
Original